Tribunal: STF
Processo: HC 182043
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Ronaldo Ferreira Marinho, em favor de Luciano Costa Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RHC 1122.370/PA. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/02 c/c, art. 29 do CP, à pena de 18 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 3, p. 44)
    A condenação transitou em julgado.
    Na sequência a defesa impetrou habeas corpus no TJSP substitutivo de revisão criminal, o qual foi denegado nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - WRIT INICIALMENTE NÃO CONHECIDO (SUCEDÂNEO RECURSAL - REVISÃO CRIMINAL) - IMPETRANTE INTERPÔS RECURSO ORDINÁRIO - DETERMINAÇÃO DO STJ PARA ENFRENTAMENTO DO MÉRITO – DA PRELIMINAR MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA NÃO APRESENTADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS – DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIAL CONCESSÃO - MANTIDA A PENA -BASE DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POIS INVIÁVEL A REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA - MANTIDA A PENA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA -BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - PENA DEFINITIVA DO PACIENTE MANTIDA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE”. (eDOC 5, p. 14)
    Impugnou-se a decisão por meio de recurso ordinário endereçado ao STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena e a aplicação do princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo.
    O recurso foi desprovido.
    Interposto agravo regimental, este foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. REVOLVIMENTO. FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - A exacerbação da pena-base com fundamento nas consequências do delito, é suficiente para justificar e embasar o aumento realizado pelo magistrado, agindo com acerto o Tribunal de origem ao mantê-lo. Quanto à afirmação de que a exasperação da pena-base foi realizada de forma desproporcional e acima da fração de 1/6 (um sexto), assinale-se que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, e não pela incidência d circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, como defende a impetração.
    III - Para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, a saber: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso”. 
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista a majoração da pena-base de forma desarrazoada e desproporcional.
    Requer, ainda, a aplicação o do princípio da consunção entre o delito de homicídio e porte ilegal de arma.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. Eis a ementa:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (eDOC 17)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não merecem acolhimento. 
    No presente writ, a defesa insiste na revisão da pena fixada ao acusado.
    No entanto, verifica-se a condenação do acusado foi lastreada no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos.
    Portanto, não procede as alegações arguidas pela defesa.
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem.  
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente